Tribunal: STF
Processo: AR 3208
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Moacy Ribeiro Gouveia em desfavor do Estado de Tocantins, do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (Igeprev/TO) e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), “objetivando desconstituir Decisão prolatada pelo Ínclito Ministro Roberto Barroso no Recurso Extraordinário n° 1.419.083/TO interposto nos autos do Recurso Inominado Cível nº 0001631- 16.2017.4.01.4301/TRF1”.

2. O autor requer a concessão do benefício da justiça gratuita. Após relatar os fatos e fundamentos jurídicos que embasam sua pretensão, requer a “concessão de tutela provisória de urgência, com fundamento nos arts. 969 e 300 do CPC, determinando que o IGEPREV/TO conceda, de imediato, a aposentadoria por tempo de contribuição do Autor, no cargo de Auxiliar Administrativo, no nível em que se encontrava na data da inativação, até o julgamento final desta ação rescisória”. Como pedido de tutela jurisdicional final requer a “rescisão da Decisão de mérito proferida no Recurso Extraordinário 1.419.083/TO, nos termos do art. 974 do CPC, procedendo-se a novo julgamento da causa, para fins aplicar a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF e determinar a concessão do benefício de aposentadoria tempo de contribuição a parte Autora no RPPS/TO desde a data da inativação”.

3. Com a petição inicial junta documentos. Vieram-me os autos conclusos para exame.

4. Inicialmente, concedo à parte autora o benefício da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC). 

5. Outrossim, considerando ser excepcional a concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, bem como não se tratar de hipótese de perecimento de direito, determino a imediata citação dos réus para contestarem a ação, no prazo legal.

6. Por outro lado, considerando a peculiaridade do caso, colha-se, de imediato, a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, inc. X, do RISTF).

7. Contestada a ação e apresentado o parecer pelo Procurador-Geral da República, ou transcorrido o prazo para tanto, retornem os autos conclusos para exame. 

Publique-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator